Tribunal: TJMT
Processo: 1013701-62.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013701-62.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO), JOACIR BRESCANSIN - CPF: 298.774.231-20 (EMBARGADO), ALENCAR CELLA - CPF: 614.037.500-25 (EMBARGANTE), ATILIO ELIAS ROVARIS - CPF: 015.237.461-22 (EMBARGANTE), OSMAR RIBEIRO DE MELLO - CPF: 526.251.509-63 (EMBARGANTE), H.B PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 12.661.701/0001-50 (EMBARGANTE), LUCIANA ZANCHET - CPF: 271.000.528-07 (EMBARGANTE), FELIPE EDUARDO BERGANTIN ALVES DE FREITAS - CPF: 033.548.011-07 (EMBARGANTE), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (EMBARGANTE), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (EMBARGANTE), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (EMBARGANTE), JAUDENES VANZELLA - CPF: 650.211.851-87 (EMBARGANTE), S. M. A. SORRISO MANUTENCAO AERONAUTICA LTDA - CNPJ: 05.094.913/0001-38 (EMBARGANTE), DIOGO TADEU DAL AGNOL - CPF: 026.611.099-19 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE EXCLUSÃO DE SÓCIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECONHECIMENTO LIMINAR DA EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO ENTRE OS LITIGANTES, COM A NOMEAÇÃO DE UM DOS AUTORES/AGRAVADOS COMO ADMINISTRADOR – AFASTAMENTO DO DEMANDADO/AGRAVANTE DA SOCIEDADE, COM A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO REGULAR DE ATOS NA SOCIEDADE DE FATO E A ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE QUALQUER ATO PREJUDICIAL AOS INTERESSES DA SOCIEDADE, SOB PENA DE MULTA FIXADA EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) – IMPEDIMENTO DE ACESSO AO “AERÓDROMO PRIVADO FAZENDA NOVA JERUSALÉM (MT)” BEM COMO O IMÓVEL RURAL, OBJETO DE DISCUSSÃO DOS AUTOS – REQUISITOS INERENTES À TUTELA ANTECIPADA –
PREMISSA EQUIVOCADA
SOBRE A QUAL SE FUNDOU A DECISÃO EMBARGADA

–
ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Admite-se o manejo de embargos de declaração para corrigir erro de fato ou premissa equivocada na qual se baseou o acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos por ALENCAR CELLA e outros, no Id. 159744747, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1013701-62.2022.8.11.0000 para revogar a decisão liminar concedida pelo Juiz de primeiro grau, nos autos da Ação de Exclusão de Sócio com Pedido de Tutela de Urgência de nº 1005931-92.2022.8.11.0040.

O acórdão teve a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE EXCLUSÃO DE SÓCIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECONHECIMENTO LIMINAR DA EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO ENTRE OS LITIGANTES, COM A NOMEAÇÃO DE UM DOS AUTORES/AGRAVADOS COMO ADMINISTRADOR E O AFASTAMENTO DO DEMANDADO/AGRAVANTE DA SOCIEDADE, SUSPENDENDO O SEU EXERCÍCIO REGULAR DE ATOS NA SOCIEDADE DE FATO, COMO VOTOS, PARTICIPAÇÃO EM DECISÕES, GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO E A PRÁTICA DE QUALQUER ATO PREJUDICIAL AOS INTERESSES DA SOCIEDADE, SOB PENA DE MULTA FIXADA EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), DETERMINANDO, AINDA, QUE SE ABSTENHA DE ACESSAR O “AERÓDROMO PRIVADO FAZENDA NOVA JERUSALÉM (MT)” BEM COMO O IMÓVEL RURAL, OBJETO DE DISCUSSÃO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INERENTES À TUTELA ANTECIPADA – ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ESCLARECIMENTOS SOBRE OS FATOS NOTICIADOS – ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, EM CASOS COMO O DOS AUTOS, QUE DEVE SE PAUTAR POR UM CRITÉRIO DE INTERVENÇÃO MÍNIMA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Sendo a lide baseada em matéria fática, cabe ao magistrado prestigiar a situação existente quando da análise da tutela de urgência até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

Em suas razões, os embargantes sustentam que o acórdão impugnado está eivado de omissões e contradições, além de ter sido proferido com base em premissa equivocada.

Referem que, com a cassação da liminar, o embargado poderá voltar a frequentar a área que possui em conjunto com embargantes e, inclusive, ficar a frente da administração, ter o domínio do imóvel e benfeitorias atualmente existentes, sendo dado a ele “autorização” para voltar a praticar os atos de irresponsabilidades, desrespeito e de insegurança que rotineiramente praticava na administração do Aeródromo privado que funcionava no imóvel rural.

Em seguida, fazem uma explanação acerca dos fatos que os levaram a buscar o Judiciário; referem acerca de como se deu a aquisição da área, da contenda existente entre os litigantes em relação a sociedade de fato, à administração do Aeródromo e quanto ao uso e cancelamento da pista de decolagem e aterrissagem junto à ANAC, pelo embargado, sem aviso prévio aos demais condôminos.

Registram que houve reconhecimento pelo embargado quanto à venda de parte do imóvel aos embargantes, com as benfeitorias ali existentes, ou as que fossem incorporadas, estando a pista asfaltada e já funcionando o “Aeródromo Privado Fazenda Nova Jerusalém (MT)” quando da aquisição, em condomínio indiviso com o embargado, sendo tal situação suficiente para caracterizar uma sociedade de fato.

Informam que, no curso da demanda e após muito esforço, conseguiram novamente registrar o aeródromo privado junto à ANAC, porém com outro nome e outro CNPJ, sendo tal fato noticiado nas contrarrazões do agravo, com a apresentação da nova inscrição, homologação e autorização para funcionamento, cujo ponto não foi analisado, restando omisso o julgado no ponto.

Consignam, acerca da existência da premissa fática equivocada, se dará pelos prejuízos suportados com a volta do embargado à sociedade, uma vez que ficarão sem poder utilizar da pista e do aeródromo e, ainda, não poderão dar continuidade às melhorias na estrutura, sendo que já fizeram diversos investimentos enquanto o embargado estava afastado do aeródromo.

Pontuam, que ao contrário dos embargantes, ao embargado não restará qualquer prejuízo se continuar afastado até o julgamento final da ação no Juízo de Primeiro Grau, pois há vários anos não possui aeronave, tampouco hangar ou alguma construção no imóvel, não tendo nenhuma necessidade de ali adentrar. Ressaltam que todos os embargantes possuem aeronaves e hangares no aeródromo e, por isso, eles ou seus prepostos precisam diariamente ali comparecer.

Em seguida, rememoram os fatos de quando o ora embargado estava no “comando” ou “administração” do aeródromo privado, porque a área onde está a pista e o aeródromo privado era sua, bem como porque o registro junto a ANAC estava em seu nome, em que nada de melhorias era feito simplesmente porque ele não autorizava, não permitia e não concordava, embora já não tivesse nenhuma aeronave, agindo, inclusive, contra os interesses e segurança dos usuários.

Informam, ainda, que após o afastamento do embargado, os proprietários dos lotes se reuniram e, devido o embargado ter cancelado o registro do aeródromo junto a ANAC, constituíram uma associação e protocolaram novo pedido de registro do aeródromo instalado no local junto a ANAC e, para isso, tiveram que fazer várias melhorias na pista para poder obter a nova inscrição e homologação da ANAC.

Relatam que efetuaram a construção de cerca, de pilares de concreto e com tela ao redor de todo o perímetro do aeródromo, o qual atualmente está todo cercado e também o plantio de grama tanto na cabeceira da pista e com a autorização do proprietário do imóvel vizinho, abriram uma nova estrada de acesso, totalmente cascalhada, cujos investimentos foram custeados exclusivamente pelos embargantes, no valor aproximado de um milhão de reais.

Apresentam fotos do local, com todas as melhorias realizadas e dos investimentos e, também por tal motivo, terão prejuízo com o potencial retorno do embargado no imóvel, pois este poderá comprometer todas as melhorias realizadas, bem como o próprio o resultado útil da ação, pois, no mínimo dificultará a utilização pelos demais proprietários.

Ao final, requerem o deferimento de tutela de urgência, para conceder efeito suspensivo
inaudita altera pars
, suspendendo-se o acórdão embargado, que revogou a liminar proferida pelo Juiz de Primeiro Grau, até a decisão do mérito dos Embargos de Declaração, ou então até a decisão da ação de origem da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT.

No mérito, buscam o provimento do recurso, com aplicação dos efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios apontados.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, na decisão de Id. 160004694
, “a fim de suspender os efeitos do acórdão de Id. 158290655, até o trânsito em julgado dos embargos de declaração.”

A contraminuta foi ofertada, no Id. 161141152, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em princípio, os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existente no julgado, não sendo admitido o reexame de matéria para o efeito infringente da decisão.

Contudo, em caráter excepcional, a jurisprudência admite os embargos de declaração para sanar erro relevante no julgado, para correção de premissa equivocada, sobre a qual se fundou o acórdão.

Os embargantes sustentam que o acórdão impugnado está eivado de omissão, além de ter sido proferido com base em premissa equivocada em relação ao requisito perigo da demora.

Com razão.

Ficou consignado no acórdão que, em um juízo preliminar, embora se tenha evidenciado pelo registro e escritura pública de Id. 134873198 - pg. 08 a existência da alegada compra e venda do imóvel rural, denominado Aeródromo, “
bem como de todas as benfeitorias nele existentes e as que venham a ser nele incorporadas
”, na fração indivisa de 42,2764% e que as partes permaneceram em condomínio
pro indiviso
, não haveria como deliberar acerca da existência da sociedade de fato, sendo necessária dilação probatória.

No requisito
periculum in mora,
se levou em conta apenas a necessidade de inoperância do Aeródromo Privado, diante do cancelamento do registro pelo embargado.

Confira-se o trecho pertinente:

“Com o cancelamento do registro da pista, o que se espera é a inoperância do Aeródromo até que seja regularizada a situação por algum de seus proprietários, interessados em seu funcionamento,
não sendo prudente e aceitável seu uso de forma clandestina
, pois, até que se prove o contrário, o que se espera em uma sociedade de fato, tendo condomínio pro indiviso, é que todo mundo é dono de tudo, com poderes qualitativamente iguais para realizarem um novo registro, ou a demonstração da impossibilidade de o fazê-lo.

Portanto, não se vislumbra, por ora, justo motivo para medida tão drástica de afastamento do agravante dos seus poderes inerentes à propriedade do qual é titular apenas pelo fato dele ter cancelado o registro da pista.”

Todavia, no ponto o acórdão foi proferido com base em premissa equivocada ao não levar em consideração a matéria apresentada em contrarrazões de Id. 139352678, onde os autores/embargantes informaram que obtiveram nova inscrição junto à ANAC para autorização, registro e operacionalização do Aeródromo Privado Fazenda Nova Jerusalém (MT).

Tal fato não foi considerado quando do julgamento e, diante da alteração da situação fática ora noticiada, o risco de dano grave ou de incerta reparação passou a repousar a favor dos autores/embargantes.

Primeiro, pelos conflitos de interesses envolvendo os litigantes, não sendo prudente autorizar, até que haja a necessária dilação probatória, que as partes continuem usando e dispondo do Aeródromo de forma conjunta pois, como já consignado, os embargantes, após o afastamento do embargado por determinação judicial, se reuniram, constituíram uma associação e realizaram novo registro do local junto a ANAC, estando operando e fazendo uso do Aeródromo, por terem aeronaves e fazerem uso frequente do local.

De outro lado, resta evidente o desinteresse do embargado quanto à continuidade de funcionamento do Aeródromo ao proceder ao cancelamento do registro perante à ANAC para que ficasse inoperante. Pelo mesmo motivo, também fica afastado qualquer prejuízo ao embargado ao manter o seu afastamento de acesso ao “Aeródromo Privado Fazenda Nova Jerusalém (MT)”, bem como do imóvel rural objeto da Matrícula nº 41.375 do CRI de Sorriso-MT e a suspensão do exercício regular de atos na sociedade de fato, até que seja esclarecida a matéria fática sobre alegada constituição da sociedade, na qual se tornou incontroversa a busca pela extinção do condomínio
pro indiviso
.

Desse modo, caso o embargado volte a frequentar o local, devido a animosidade existente entre as partes, este poderá dificultar o acesso dos embargantes - os quais em sua totalidade possuem aeronaves e fazem o uso rotineiro destas, à propriedade e ao uso da pista.

Portanto, resta evidente que os embargantes suportarão prejuízos na pendência da instrução da ação, razão pela qual se impõe o reconhecimento da existência de erro de fato no julgado, o que acarreta a sua modificação
.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, com efeito infringente,
para o fim de negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013701-62.2022.8.11.0000,
pelos fundamentos acima expostos, que passam a integrar o referido acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023